Tribunal: TJMT
Processo: 1000490-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000490-22.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WINGLIS DA SILVA SOUZA - CPF: 060.224.651-25 (PACIENTE), EXMA. SRA. DRA. LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI - JUÍZA DA 2a VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), JOSE MILTON DOS SANTOS ALECRIM - CPF: 550.732.471-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WINGLIS DA SILVA SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Tratando-se de crime praticado na modalidade culposa, a medida cautelar extrema da prisão preventiva não encontra amparo legal. Inteligência do artigo 313 do CPP, que admite a segregação cautelar tão somente para a hipótese de crime doloso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000490-22.2023.8.11.0000

PACIENTE: WINGLIS DA SILVA SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
WINGLIS DA SILVA SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Paranatinga-MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante em
18/11/2022
, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente pela sua primariedade, além da prisão ser desproporcional, tendo em vista o delito que lhe é imputado, sendo possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Sustenta, ainda, que a manutenção da constrição cautelar do paciente gera inequívoco constrangimento ilegal, pois o crime pelo qual foi preso não autoriza a imposição da prisão preventiva, nos termos do art. 313, Código de Processo Penal.

Diante do exposto, considerando que os pressupostos não estão presentes, a prisão preventiva configura evidente constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
, devendo ser, portanto, revogada para a imediata colocação do paciente em liberdade.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
155174171.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
155661672.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 157068195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WINGLIS DA SILVA SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa sustenta a inidoneidade da motivação da prisão cautelar. Razão assiste à defesa.

Ao impor a prisão cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude do paciente possuir em andamento um inquérito por crime da mesma natureza. Restou consignado o seguinte:

“(...)

“Visto.

Ab initio,
nomeio
o Dr.
João Marcelos Forgiarini Fernandes – OAB/MT 29290,
para o ato e para tanto arbitro 01 (um) URH. Finalizada a audiência, determino a expedição de certidão em seu favor.

Trata-se de prisão em flagrante delito lavrada pela autoridade policial em desfavor de WINGLIS DA SILVA SOUZA, qualificado nos autos, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 302, §3o, da Lei no. 9.503/97.

a)
Da legalidade da prisão em flagrante (art. 310, I, do CPP, a contrario sensu).

A prisão em flagrante deverá ser homologada se a documentação comprovar a presença dos requisitos formais e materiais. Os autos estão formalmente perfeitos, com a oitiva dos condutores, com interrogatório do conduzido e com a comprovação de entrega da nota de culpa no prazo legal, além da nota de garantia, atendendo assim, aos requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306, ambos do Código de Processo Penal, bem como da Constituição Federal. O acusado se encontrava em situação de flagrância, nos termos do artigo 302 do CPP. Com isso, satisfeitas as exigências legais, tenho como
regular
a prisão em flagrante ora comunicada.

b)
Da concessão de liberdade provisória ou conversão em prisão preventiva (art. 310, inciso II e III, do CPP).

Ao receber o auto de prisão em flagrante o Juiz deve relaxar a prisão quando ilegal, conceder liberdade provisória, quando cabível ou converter a prisão em preventiva, conforme preceitua o artigo 310 do CPP. Deste modo, passo a análise.

A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes indícios suficientes da existência da
autoria
e prova da
materialidade
delitiva por meio do Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelos Termos de Declarações e Auto de Constatação de Embriaguez. Portanto, presente o
“fumus commissi delicti”.

No tocante ao
periculum libertatis,
verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

Conforme se extrai dos autos, o flagranteado foi preso após bater de frente com uma motocicleta e causar a morte do seu condutor. Segundo consta nos autos, a vitima estaria se deslocando para o seu trabalho em uma fazenda e o flagranteado estava se deslocando sentido esta cidade de Paranatinga, quando em uma curva eles teriam se chocado de frente. Acontece que foi constatado que o flagranteado estava em visível estado de embriagues e ele, em suas próprias declarações, não soube explicar precisamente como os fatos aconteceram, o que corrobora com o seu estado de embriagues. Ademais, as testemunhas foram uníssonas em relatarem que ele apresentava forte odor etílico, além de outras características de quem encontra-se embriagado.

Ainda no tocante ao
periculum libertatis,
verifica-se a necessidade de
garantir a ordem pública
pela reiteração delitiva isso porque, em consulta aos antecedentes criminais verifico que o flagranteado possui em andamento um inquérito policial pela suposta prática de crime da mesma natureza e com o mesmo “modus operandi” praticado no mês de março deste ano (processo n. 1003006-14.2022.8.11.0044).

Ademais, naqueles autos foi realizada audiência de custódia onde foi concedida a liberdade provisória, com fiança e aplicação de medidas cautelares, sendo que mesmo assim o flagranteado não honrou com o cumprimento delas, de modo que verifica-se que a aplicação de medidas cautelares não serão suficientes no presente caso.

Como se vê, o flagranteado, embora possua terna idade, tem uma conduta violenta no transito, demonstrando desinteresse com eventual ressocialização e atendimento aos comandos judiciais, já que em tão pouco tempo praticou crime da mesma natureza, acabando neste atual ceifando a vida de uma pessoa trabalhadora.

Desta forma, indiscutivelmente a liberdade do flagranteado põe em risco a ordem pública.

Portanto, preenchido o requisito do
“periculum libertatis”.

Há, ainda, de se considerar que o delito em tese praticado tem a pena máxima excedente a pena de 04 (quatro) anos, o que também possibilita a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

Diante do exposto, delibero o seguinte:

a) HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais.

b) Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
converto
a prisão em flagrante do flagranteado
WINGLIS DA SILVA SOUZA
em prisão preventiva, com fundamento no art. 312 do CPP. (...)”.

Contudo, em
07/03/2023
, o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao Paciente a prática do crime previsto no art. 302, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro, consoante narra a inicial acusatória:

“(...)

No dia 18 de novembro de 2022, por volta das 03:30 horas, em via pública localizada no KM 08 da Rodovia MT 130, no município de Paranatinga/MT, o denunciado WINGLIS DA SILVA SOUZA, sob a influência de álcool,
praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor
, violando o dever objetivo de cuidado por imprudência, causando o óbito de JOSE MILTON DOS SANTOS ALECRIM.

DA DINÂMICA DOS FATOS

No dia 18 de novembro de 2022, por volta das 04:00 horas, em via pública localizada no KM 08 da Rodovia MT 130, no município de Paranatinga/MT, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica, assumiu a direção do veículo automotor Gol G4 de cor predominante branca, placa OAX-2F40.

Sob a ingestão de álcool, o denunciado colidiu com a motocicleta de JOSE MILTON DOS SANTOS ALECRIM, causando a morte deste por politraumatismo ainda no local do acidente, conforme laudo de necropsia juntado ao ID no 111169267.

Ressalta-se que WINGLIS confessou ter colidido com a motocicleta da vítima após ter ingerido bebida alcoólica (termo de interrogatório de ID 105349001), e apresentava sinais de embriaguez durante a abordagem policial, como consta no boletim de ocorrência de ID 105347439, violando, portanto, o dever objetivo de cuidado consistente em imprudência.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia WINGLIS DA SILVA SOUZA como incursos nas sanções do artigo 302, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro. (...)”.

Delineado esse cenário, verifico que a manutenção da constrição cautelar do paciente gera inequívoco constrangimento ilegal.

Isso porque o crime pelo qual fora denunciado não autoriza a imposição da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, haja vista que para a segregação processual, exige o cometimento de crime na modalidade dolosa. De mais a mais, embora conste que responda por outro inquérito, não há existência de condenação transitada em julgado em desfavor do acusado.

Neste Sentido:

“HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Nos termos do art. 313 do CPP, não há previsão legal para a prisão preventiva nos delitos praticados na modalidade culposa.

Precedentes da Suprema Corte e desta Corte Especial.

2. Não estando configurado o requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para a segregação processual, que exige o cometimento de crime na modalidade dolosa, há que se revogar a prisão preventiva do Paciente.

3. Ordem de habeas corpus concedida. (HC 526.214/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)”

Na linha do já decidido o Superior Tribunal de Justiça,
"a despeito da tragédia que envolve os fatos narrados na exordial acusatória e da reprovabilidade social do comportamento do paciente - homicídio na direção de veículo automotor, em que o acusado trafegava embriagado na contramão e fugiu da cena do crime, sem prestar auxílio à vítima -,
ele foi denunciado por homicídio culposo
em concurso com crime doloso, cuja pena máxima é inferior a 4 anos (embriaguez ao volante). Nesse contexto, não está autorizada a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP, porquanto as ressalvas de situações excepcionais previstas na norma processual penal não são aplicáveis ao caso"
(HC n. 487.356/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe de 4/4/2019).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente WINGLIS DA SILVA SOUZA pelas seguintes medidas cautelares:
a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço,
sem prejuízo do Juízo
a quo
, fixar outras cautelares.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente

não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023